Tribunal: TJES
Processo: 5034290-70.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034290-70.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO DE LIMA FREITAS e outros
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSOS INOMINADOS NOS AUTOS DE N.º 5034290-70.2024.8.08.0048

RECORRENTE
S
:
GILBERTO DE LIMA FREITAS; UNSBRAS – UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.

RECORRIDO
S
:
UNSBRAS
–
UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
; GILBERTO DE LIMA FREITAS

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o
Recorrente/
Autor
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GILBERTO DE LIMA FREITAS
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO
S
INOMINADO
S
.
NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO DO RÉU
. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. ART. 41, §2º, DA LEI 9.099/95. CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS. SEGUNDO RECURSO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INADEQUAÇÃO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Inicialmente
,
não há como conhecer
o recurso inominado interposto por
UNSBRAS
–
UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.
I
sso porque, em despacho de Id. 14527719 o Exmo. Juízo Primevo d
etermino
u
a exclusão do cadastro processual da advogada da parte,
pela
renúncia
expressa (petição de Id.
68761805
) intimando a parte ré
para que, querendo,
possa constituir
novo patrono no prazo de
05
dias, sob pena de certificação do trânsito em julgado da sentença, n
a forma
do
A
rt. 41, § 2º, da Lei nº 9.099/95.
C
ontudo, conforme certidão de Id. 14527726, o prazo transcorreu
in albis
,
razão pela qual
DEIXO DE CONHECER DO RECURSO DE ID. 14527704 e
CONDENO
o recorrente/
réu
ao
pagamento de custas processuais (preparo recolhido) e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95
c/c
enunciado 122 do FONAJE.

2.
Questão superada,
passo a examinar o recurso inominado interposto pelo autor, que interposto
em face da sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos descontos, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a abstenção de novas deduções, e condenando a parte ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00, em razão da não comprovação do vínculo com o autor.

3
.
Em suas razões recursais, o recorrente/
autor
sustenta, em síntese, a necessidade de majorar o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4
.
Em que pese a irresignação, o
valor fixado a título de indenização por danos morais – R$ 3.000,00 – revela-se adequado e proporcional às particularidades do caso concreto, em conformidade com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade exigidos pela jurisprudência consolidada. Trata-se de quantia compatível com a extensão do abalo extrapatrimonial experimentado, levando-se em consideração a conduta da parte requerida, a natureza da lesão e as consequências suportadas pela parte autora.

5
.

Ademais, o quantum arbitrado encontra respaldo na média observada por esta Turma Recursal em precedentes análogos, o que reforça sua adequação e uniformidade em relação à jurisprudência predominante.

6
.
Importa salientar,
ainda
, que eventual revisão do valor indenizatório por dano moral somente é admitida nas hipóteses de manifesta desproporcionalidade, seja quando fixado em patamar irrisório, incapaz de cumprir a função reparatória e pedagógica, seja quando estabelecido em valor excessivo, destoando das balizas da razoabilidade.

7
. Importa salientar, ainda, que eventual revisão do valor indenizatório por dano moral somente é admitida nas hipóteses de manifesta desproporcionalidade, seja quando fixado em patamar irrisório, incapaz de cumprir a função reparatória e pedagógica, seja quando estabelecido em valor excessivo, destoando das balizas da razoabilidade. Nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES, que estabelece a intervenção revisional apenas diante de situações teratológicas.

Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
–
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

8
.
Assim, a
usente qualquer dessas hipóteses nos autos,
impõe-se a manutenção do valor fixado na sentença.

9
.
Em face dessas considerações
,
NÃO CONHEÇO do recurso interposto por UNSBRAS – UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.
Por conseguinte,
CONDENO-O
ao pagamento de custas processuais (preparo recolhido) e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, combinado com o Enunciado 122 do FONAJE.

10. Por outro lado,

NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor
, mantendo na íntegra a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.
CONDENO-O
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme o art. 55, parte final, da Lei nº 9.099/95.
A exigibilidade, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)